Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE RASURA. PREENCHIMENTO POR TERCEIRO. SÚMULA 387 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pela desconstituir a exigibilidade de nota promissória que aparelha execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se o recurso é tempestivo; (II) verificar eventual violação ao princípio da dialeticidade; (III) avaliar se a nota promissória apresenta rasuras ou adulterações capazes de comprometer sua validade; (IV) examinar se houve preenchimento irregular da cártula por terceiro; (V) apurar a ocorrência de pagamento prévio ou prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, pois a ciência da sentença pela embargante ocorreu em 28/11/2025 e o prazo final registrado pelo sistema expirava em 21/1/2026, data em que a apelação foi protocolada.
4. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma fundamentada a sentença.
5. Quanto ao mérito, a análise da nota promissória não revela rasuras ou adulterações em campos essenciais, inexistindo vício capaz de comprometer sua validade. O título executado resulta de novação de dívida originada de cheques emitidos pela executada, posteriormente endossados à parte exequente, sendo o título dotado dos atributos exigibilidade, autonomia e abstração.
6. Nos termos da Súmula 387 do STF, é válida a nota promissória emitida ou assinada em branco, por ser passível de preenchimento posterior pelo credor de boa-fé.
7. É ônus do devedor comprovar eventual má-fé ou preenchimento abusivo da nota promissória, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A nota promissória goza de autonomia e abstração, cabendo ao devedor comprovar a má-fé ou o preenchimento abusivo da cártula."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 1.012, 1.013, 1.026, § 2o; e Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 387; TJDFT, Acórdão no 2049469, 0705471-38.2024.8.07.0003, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.